Tribunal: TJDFT
Processo: 0755134-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755134-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ALMEIDA DE CARVALHO AGRAVANTE: G. C. B. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por G.C.B. em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja aplicada a prova relativa à segunda etapa do exame do PAS, nos seguintes termos (ID 79464120): Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por G. C. B representado por sua genitora em desfavor do CEBRASPE, estando as partes devidamente qualificada. Alega que realizou por equívoco a inscrição para o PAS – Programa de Avaliação Seriada, eis que deveria ter realizado para o PAS 2 – Subprograma 2024-2026, mas realizou para o PAS 1 – Subprograma 2025-2027. Afirma que somente na data de ontem percebeu o erro praticado, quando foi buscar o local de prova, que será realizada no próximo domingo. Solicitou junto ao CEBRASPE a retificação do equívoco, mas a requerida informou acerca da impossibilidade diante do término do período de inscrição. Destaca que já realizou a prova do PAS 1 no ano passado, situação pela qual entende desarrazoado não participar da prova no próximo domingo pelo equívoco no preenchimento. Tece considerações acerca do seu direito à educação. Pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência para que a requerida lhe aplique a segunda etapa do exame do PAS, que será dia 14/12/2025. DECIDO. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, tenho que não há probabilidade do acolhimento do pleito apresentado, tendo em vista a inobservância da regra do Edital. É cediço que todos os participantes de um certame estão vinculados as regras previstas no edital, eis que se trata de instrumento que garante a impessoalidade e a legalidade de todo o processo seletivo. Assim, a pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não pode permitir que ocorre, no curso de determinado processo de seleção, a possibilidade de identificação dos candidatos. Registro que as regras previstas no Edital foram claras e objetivas, concedendo prazo suficiente, inclusive, para eventuais retificações. Em consulta ao site da CEBRASPE observo que os links de cada Subprogramas estão separados de forma a facilitar a inscrição de todos os participantes. É importante, gizar, ainda que a parte autora poderia ter solicitada a retificação até a data do término da inscrição, conforme se depreende do ID n. 259660138. Observo, ademais, que atualmente o candidato poderá se inscrever para mais de um subprograma, situação pela qual a leitura do edital e realização da inscrição é de inteira responsabilidade do candidato. Neste sentido, não entendo possível sanar o erro grosseiro realizado pela parte autora, com escopo de determinar que a requerida não cumpra o Edital estabelecido, que faz lei entre as partes. É importante registrar, ademais, que o ingresso na UNB poderá ocorrer pela realização de vestibular, ao término do ensino médio, situação pela qual a não realização do PAS não é fundamento para obstar o ingresso do autor na mencionada Universidade Pública ou justificar o descumprimento do Edital. Forte nas razões expendidas e com amparo no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade domiciliada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intime-se o Ministério Público. I. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) se inscreveu equivocadamente na 1a Etapa do Subprograma 2025-2027 do PAS/UnB, quando deveria ter se inscrito na 2a Etapa do Subprograma 2024-2026, cujas provas ocorrerão em 14/12/2025; 2) o erro foi percebido apenas na véspera da prova, após consulta ao local do exame; 3) as tentativas de correção junto ao CEBRASPE e à CPS/UnB foram infrutíferas, motivando o ajuizamento da ação originária; 4) a decisão agravada fundamentou-se na vinculação ao edital, afirmando que a alteração pretendida afrontaria os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de caracterizar erro grosseiro do candidato; 5) a decisão destacou que o edital concedeu prazo suficiente para retificação e que a inscrição é de responsabilidade do participante; 6) o juízo de origem entendeu que o ingresso na UnB pode ocorrer por outras vias, como vestibular, não justificando flexibilização das regras; 7) o equívoco configura erro material sanável, sem prejuízo a terceiros ou ao certame, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e direito fundamental à educação (CF, arts. 6o, 205 e 208; LDB, art. 4o); 8) a não participação na prova acarretará prejuízo irreversível, pois perderá a nota obtida na primeira etapa e terá de reiniciar novo subprograma, prolongando sua trajetória acadêmica; 9) há precedentes do TJDFT, inclusive em caso idêntico (Apelação Cível 0737114-14.2024.8.07.0003), que reconhecem a possibilidade de correção do erro material para garantir acesso à educação, sem violar isonomia ou vinculação ao edital; 10) não se trata de alteração das regras do edital, mas de correção de erro formal, plenamente possível antes da realização da prova, e que não compromete a lisura do certame. Requer a atribuição de efeito suspensivo para autorizar sua participação na prova do dia 14/12/2025. Ao final, pede o provimento do agravo, com a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas do preparo recursal foram recolhidas (ID 794641111). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O Agravante sustenta que o equívoco na inscrição configura mero erro material sanável, alegação que não se comprova apenas com a declaração da parte, sendo necessária instrução probatória para aferir as circunstâncias do ato, eventual falha do sistema e a inexistência de má-fé. A cognição sumária não permite concluir, de plano, pela natureza do erro, razão pela qual não se pode admitir sua correção sem contraditório. Ademais, o edital do certame constitui a normativa de regência do concurso, vinculando candidatos e Administração, garantindo legalidade, impessoalidade e isonomia. Nesse cenário, o preenchimento equivocado, ainda que por erro alegado, implica violação às regras editalícias, que estabelecem prazos e procedimentos para inscrição e retificação. A flexibilização dessas normas, por decisão judicial, representaria ingerência indevida no processo seletivo e afronta aos princípios que asseguram igualdade entre os concorrentes. Ao contrário do que sustenta o Agravante, a concessão da tutela não é inofensiva: acarretaria gravame aos demais candidatos, pois demandaria realocação logística e administrativa para inclusão intempestiva do Agravante, com impacto na organização do certame, comprometendo a impessoalidade e a isonomia, bem como criando tratamento privilegiado em detrimento dos demais participantes que observaram rigorosamente as regras. Assim sendo, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025 14:54:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador